Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de alimentos, majorando o percentual anteriormente fixado de 26,56% para 35% do salário-mínimo vigente, em favor de menor impúbere representada por sua genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a majoração da pensão alimentícia, à luz do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, considerando a alegada insuficiência do valor anteriormente fixado e a capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A majoração da pensão alimentícia encontra respaldo no art. 1.699 do CC/2002, sendo suficiente a demonstração da alteração na situação financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando.
4. A evolução natural das necessidades da criança, atualmente em idade escolar, presume aumento de despesas com educação, alimentação, vestuário, transporte e lazer.
5. A alegação de desemprego não afasta, por si só, a obrigação alimentar, especialmente diante da ausência de outros dependentes econômicos e da demonstração de contribuições voluntárias, como o pagamento do transporte escolar.
6. A sentença observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao considerar a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades da menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A majoração da pensão alimentícia é cabível quando demonstrada a evolução das necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, ainda que este se encontre desempregado." "2. A ausência de outros dependentes e a assunção voluntária de encargos adicionais reforçam a presunção de possibilidade de contribuição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC/2002, arts. 1.694, §1o, 1.699